Tribunal: TJPA
Processo: 0810082-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810082-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NAUTICA MOTORS LTDA

AGRAVADO: PRIMMA SERVICOS & ASSISTENCIA POSTUMA LTDA

PROCURADOR: KARLA NATASHA MOREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO Nº 0810082-27.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
NAUTICA MOTORS LTDA

AGRAVADA:
PRIMMA SERVICOS & ASSISTENCIA POSTUMA LTDA

RELATORA: DES. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CONSERTO E ENTREGA DE BEM POR ASSISTENCIA TÉCNICA. BEM FORA DA GARANTIA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A decisão agravada determina que a requerida entregue à autora o motor sem avaria e/ou defeito ou quaisquer outras condições que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.

2.
A compra do motor ocorreu em 22/02/2017. Após o bem apresentar problema, em 15/05/2019, a empresa fabricante efetuou a troca do motor avariado por um motor novo.

3.
Autora não informa a data em que o bem foi apresentado à assistência técnica, o que ocorreu provavelmente em Março de 2021, mais de 04 anos após a compra.

4.
Nesse sentido, a garantia legal já havia acabado.

5.
Agravo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de a
gravo de instrumento
interposto por
NAUTICA MOTORS LTDA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e empresarial de Belém/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

(processo nº 0846965-74.2021.8.14.0301), movido por
PRIMMA SERVICOS & ASSISTENCIA POSTUMA LTDA
, determinou a entrega do bem móvel à agravada, co

o seguinte dispositivo:

“
Assim sendo, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória requerido, DETERMINANDO que a requerida NÁUTICA MOTORS LTDA EPP, entregue o motor sem avaria e/ou defeito ou quaisquer outras condições que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, dentro do prazo de 72 horas contados a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em decisão proferida no ID 10691682, o recurso foi conhecido e a decisão liminar foi mantida, sendo modificados apenas o valor e a periodicidade da multa arbitrada, nos seguintes termos:

“Isto posto
INDEFIRO
o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, todavia, modifico o valor da multa diária de descumprimento para R$500,00 (quinhentos reais), com limite fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais),
com fulcro no art. 537, § 1º, I do CPC
”
.

A parte agravante aduz principalmente que há erro na decisão agravada. Afirma que por
ser autorizada a prestar assistência técnica aos motores de fabricação “Mercury Marine Brasil”, o autor foi orientado pelo fornecedor, face a garantia, para exame e diagnóstico do produto defeituoso.
Após comprovação, foi sugerida a troca do “motor”, sendo então fornecido um novo motor ao autor em 15/05/2019 - NF. 000000868, respeitada a garantia.

Também afirma que todos os atos praticados pela empresa ora agravante, o são a mando da empresa fornecedora do produto, in casu, a Loja Magazine do Pescador. Alega que não integra o grupo econômico da empresa fornecedora, e não é responsável por qualquer produto, apenas nos serviços que executa.

Afirma que com a garantia já exaurida, novamente a autora procurou a agravante, posto que o novo motor também apresentou o defeito, devido provavelmente ao uso inadequado, por ter sido encontrado dentro daquele, “água salgada, areia e sal”. Assim foi sugerido ao autor, que a Mercury mandaria as peças danificadas em cortesia (mesmo o motor estando fora da garantia), e ele arcaria somente com a mão de obra, e em contrapartida o autor só assinaria o termo de cortesia, o que foi negado pelo autor por entender que a empresa deveria fazer em garantia.

Finalmente, afirma que a compra do bem ocorreu em 22/02/2017 e em 15/05/2019 foi efetuada a troca por motor novo, conforme NF 000000868. Em seguida, afirma que desde maio de 2019 (data da troca) até Março de 2021, o motor foi usado, pelo autor sem manutenção alguma e que a garantia já estava finda. Garante que considerando a data da compra, 22/02/2017 a garantia contra defeito de fabricação já havia acabado.

No mérito, requer que o agravo seja julgado procedente, reformando-se a decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada afirma que o motor foi trocado pela fornecedora.
Contudo, com menos de um mês de uso do produto trocado, o motor voltou a apresentar problema. Que atualmente o motor está há 5 meses na posse da Agravante, sem qualquer previsão de conserto.

Em seguida, alega que o próprio funcionário da agravante afirmou que o conserto seria realizado pela garantia, o que não foi feito.

Finalmente, requer que seja negado seguimento ao Agravo de Instrumento, ou subsidiariamente, a sua total improcedência.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual já foi recebido na decisão do ID
10691682
. Conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

No caso em tela, analisando as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes a ensejar o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.

Observa-se que
a compra do motor objeto do litígio ocorreu em 22/02/2017
, conforme nota fiscal (ID 31863519 do processo de origem). Após o bem apresentar problema,
em 15/05/2019, a empresa fabricante efetuou a troca do motor avariado por um motor novo
, conforme nota fiscal de troca NF nº 000000868 (ID 31863517 do processo de origem).

Em seguida, alega a autora/agravada que o novo motor passou a apresentar problema com um mês de uso. No entanto, não especificou a data em que levou o bem à assistência técnica.

Na petição inicial, datada de 16/08/2021, disse a autora que o motor estava há 4 ou 5 meses na posse da requerida para concerto. Ademais, juntou prints de conversas com a assistência datados de junho de 2021. Assim, é possível deduzir que o bem foi levado à assistência técnica aproximadamente em Março/2021.

Ou seja, o bem foi comprado originalmente em 22/02/2017 e deu entrada na assistência técnica somente em Março de 2021, mais de 04 anos após a compra. Nesse sentido, considero que a garantia legal já havia acabado.

Importante ressaltar que a substituição do bem por um novo não importa em renovação do prazo de garantia original. Em regra, quando
um determinado produto é trocado pelo fabricante, o consumidor não perde sua garantia. Legalmente este terá direito a 90 dias de garantia ou o prazo original, baseado na data da aquisição do produto em questão.

Ademais, entendo que caberia à autora demonstrar qualquer causa de suspensão ou prorrogação do prazo de garantia, especificando com clareza as devidas datas; mas não o fez. Ao contrário, deixou de especificar a data em que apresentou o bem à assistência, confundindo o juízo ao dizer que o bem apresentou problema com 1 mês de uso.

Feitas tais considerações, entendo que o prazo de garantia do produto se esgotou, não estando mais a agravante obrigada a reparar os danos do produto de forma gratuita, devendo a decisão agravada ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e tornando sem efeito a obrigação determinada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023